Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728261-95.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA SILENE DE OLIVEIRA EMBARGADO: PIRAMIDE ADMINISTRACAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada,Pirâmide Administração Construção e Incorporação Ltda.,para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 26099407, no prazo de cinco dias. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora